Tribunal: TJSP
Processo: 1055330-06.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fatima Cristina Ruppert Mazzo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame 1. Autora afirma que adquiriu imóvel em 2017 e arcou com multa em virtude de movimentação de terra ocorrida no ano de 2013, antes da aquisição. Indica que quitou o débito e busca o ressarcimento considerando as disposições do contrato de compra e venda celebrado ao a Requerida. II. Questão em Discussão 2. A

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame 1. Autora afirma que adquiriu imóvel em 2017 e arcou com multa em virtude de movimentação de terra ocorrida no ano de 2013, antes da aquisição. Indica que quitou o débito e busca o ressarcimento considerando as disposições do contrato de compra e venda celebrado ao a Requerida. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade pelo pagamento da multa ambiental imposta por fato gerador anterior à aquisição do imóvel pela Autora. III. Razões de Decidir 3. O contrato estabelece que obrigações decorrentes de fatos geradores anteriores à imissão na posse da adquirente são de responsabilidade da vendedora. 4. A multa decorre de irregularidade constatada em 2013, antes da compra e venda, cuja regularização dependia do pagamento da sanção, conforme indicado pela autoridade fiscal. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso da Autora a que se DA PROVIMENTO para julgar procedente a demanda. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade por multa decorrente de fato gerador anterior à imissão na posse é da vendedora, nos moldes de expressa previsão contratual.